Tribunal: TJSP
Processo: 1001584-75.2019.8.26.0372
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001584-75.2019.8.26.0372/50000, da Comarca de Monte Mor, em que é embargante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é embargado FERNANDO
MORAES SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001584-75.2019.8.26.0372/50000 -Voto no 42391
2
COMARCA: Monte Mor – 2a Vara Cível
EBTE. : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
EBDO. : Fernando Moraes Santana

VOTO No 42.391
EMENTA: Embargos de declaração. Omissão. Não
ocorrência. Matéria de insurgência que decorre dos
próprios termos do contrato. Embargos rejeitados.
Não há omissão no v. acórdão, pois está devidamente fundamentado,
sem considerar que a providência suscitada decorre dos próprios termos
do contrato.
Cuidam os autos de embargos de declaração opostos a acórdão de
Turma Julgadora desta C. Câmara e que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de
apelação.
Sustenta a embargante que o v. acórdão é omisso quanto ao pedido
de dedução de eventuais débitos que recaem sobre o veículo em relação ao valor da
indenização. Busca, por isso, o acolhimento dos embargos.
É a síntese do essencial.
Os efeitos infringentes aos embargos são permitidos quando a
conclusão do julgado decorre de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não é
o que acontece na presente hipótese.
Na verdade, decorre do próprio contrato de seguro que a indenização
somente será paga se o veículo “estiver livre de dívidas, penhora, ônus, agravantes,
contestações ou restrições de qualquer natureza” (Cláusula 14.1.2.1, alínea “a”, fl. 263).
Consoante se vê, a providência perseguida decorre da observância
dos termos do ajuste, mostrando-se desnecessário qualquer esclarecimento acerca de tais
pontos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001584-75.2019.8.26.0372/50000 -Voto no 42391
3
No mais, o julgado está devidamente fundamentado e não se
vislumbra no caso quaisquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de
Processo Civil/2015, que ensejam a oposição dos embargos de declaração.
Isto posto, rejeitam-se os embargos.
KIOITSI CHICUTA
Relator